Tribunal: TJDFT
Processo: 0739733-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739733-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fabio Silva dos Santos Agravado: LS&amp;M Assessoria Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Silva dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0023878-23.2016.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 102989543, na qual argumenta o(a) executado(a) que a penhora alcançou verba salarial. Juntou documentos. Decisão de ID 103067415 determinou a juntada de novos documentos. Complementação dos documentos ao ID 105318101 Manifestação do exequente ao ID 108249778. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça vindicada pelo executado. Apesar de intimado para complementar a documentação apresentada ao ID 102989543 para demonstrar que os valores constritos em suas contas bancárias tratam-se de verbas salariais, o executado juntou apenas extratos de suas contas desacompanhados de contracheque ou qualquer outro documento que esclarecesse quem é o seu empregador e qual valor recebe a título de salário. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD. ORDEM LEGAL. EFETIVIDADE DO PROCESSO. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. EXCEÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA ASSEGURADA. 1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (art. 805 CPC), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) exige evidência de que os valores penhorados são provenientes dessas rubricas, não se admitindo alegação de impenhorabilidade sem qualquer prova a cargo do executado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1232766, 07227329820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, constam nos extratos diversas rubricas sem identificação de origem salarial, tais como “PIX - Recebido GG MARKETIN”/“PIX - Recebido Sebastião L”, entre outras. Considerando a natureza do bem penhorado e a multiplicidade de origem dos valores, inviabilizando a individualização do que seria verba oriunda de salário ou de outras fontes, a existência de valor superior de origem diversa à de natureza impenhorável possibilita a manutenção da constrição. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Após preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor do(a) exequente no valor de R$ 5.797,73 (cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos), mais acréscimos, bloqueados ao ID 101735121. Faculto às partes indicação dos dados bancários de sua titularidade ou, ainda, do advogado(a) com poderes para receber e dar quitação, a fim de que seja efetivada transferência eletrônica dos valores, nos termos do art. 906, p. u., do CPC. Quanto ao mais, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31373540), em síntese, que a penhora ordenada pelo Juízo singular por meio do Sisbajud recaiu sobre valor cuja natureza é alimentícia. Acrescenta que a quantia penhorada é decorrente de sua remuneração mensal, que consiste em seu meio de subsistência. Assim, conclui que a quantia bloqueada está protegida pela regra da impenhorabilidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que os efeitos da penhora sejam suspensos, bem como a reforma da decisão impugnada para que a penhora em qujestão seja desconstituída. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia por meio do sistema Sisbajud. A penhora de valores depositados na conta corrente do devedor certamente é o meio mais eficaz para a satisfação do crédito, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual que foi ulteriormente adotado como padrão. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV, § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Isso para evitar que devedores dotados de rendimentos elevados sejam blindados da constrição, em prejuízo às prerrogativas de crédito do credor. Em outras palavras, a regra prefigurada no referido dispositivo tem caráter restritivo, logo, não admite interpretação extensiva. No caso concreto houve o bloqueio em conta bancária da quantia de R$ 5.797,73 (cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos) por meio do sistema Sisbajud. Assim, a questão a ser solucionada consiste em verificar se esse montante está abrangido pela impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC. O recorrente acostou aos autos a cópia do extrato bancário da conta atingida pelo bloqueio, que está em nome do próprio devedor (Id. 105318127 dos autos do processo de origem). No entanto, como bem pontuou a decisão impugnada, não é possível identificar, a partir desses elementos de prova, que a quantia penhorada tem a alegada "natureza alimentar". Com efeito, as quantias depositadas em conta bancária são identificadas apenas como transferências efetuadas por terceiros por intermédio de “TED” ou “Pix”. Diante desse contexto o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está satisfeito, uma vez que os elementos probatórios coligidos aos presentes autos são insuficientes para a pretendida demonstração da impenhorabilidade da quantia. Fica dispensado o exame do requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator